Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL ENTRE COMPANHIA AÉREA E SEGURADORA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO VALOR DA APÓLICE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DA 1a RÉ PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA 2a RÉ DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações cíveis contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado em razão de extravio temporário de bagagem durante voo internacional, com falha na prestação de serviço pela companhia aérea e ausência de assistência pela seguradora. A sentença condenou solidariamente ambas as rés ao pagamento de danos materiais e morais a cada uma das autoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode ser responsabilizada com base na Convenção de Montreal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da seguradora que justifique a sua responsabilização indenizatória; (iii) delimitar a responsabilidade da seguradora aos valores contratados no seguro viagem; (iv) determinar se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável; e (v) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a extensão da responsabilidade solidária entre as rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Convenção de Montreal não se aplica à seguradora, cuja responsabilidade decorre de contrato autônomo de seguro viagem, regido pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante ao dever de informação e à prestação adequada do serviço contratado.
4. A seguradora integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por falha na prestação do serviço securitário, caracterizada pela ausência de orientação eficaz, canais de atendimento acessíveis e suporte às consumidoras, mesmo diante de comunicação extrajudicial do sinistro.
5. A responsabilidade da seguradora pelos danos materiais deve ser limitada aos valores contratualmente previstos na apólice, conforme o art. 781 do Código Civil, cabendo à companhia aérea arcar com o valor excedente até o montante total de R$ 15.396,34.
5. A transportadora aérea, responsável pela integralidade do trajeto contratado, responde objetivamente pelo extravio temporário de bagagem, não sendo elidida pela alegação de devolução dentro do prazo previsto em resolução administrativa, tampouco pela ausência de tradução juramentada dos comprovantes de gastos.
6. O extravio temporário de bagagem em viagem internacional comemorativa, com privação de itens essenciais, ausência de assistência adequada e impacto emocional significativo, configura dano moral comprovado, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, ainda que afastada a presunção automática (in re ipsa).
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado para cada autora a título de danos morais revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
8. A responsabilidade solidária entre companhia aérea e seguradora subsiste quanto aos danos morais e à reparação dos danos materiais perante as consumidoras, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, ressalvada a repartição interna do encargo, nos limites contratuais da apólice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos, recurso da 1a ré parcialmente provido e apelo da 2a ré desprovido.
Tese de julgamento: 1. A seguradora responde objetivamente por falha na prestação do serviço securitário mesmo não sendo regida pela Convenção de Montreal. 2. A responsabilidade da seguradora deve observar os limites da apólice contratada, nos termos do art. 781 do Código Civil. 3. O extravio temporário de bagagem em viagem internacional pode configurar dano moral desde que comprovado o prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do CBA. 4, É válida a condenação solidária de companhia aérea e seguradora pelos danos morais e materiais causados ao consumidor, com base no CDC, ressalvada a repartição interna do prejuízo conforme os limites contratuais de cada fornecedor
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 781 e 944; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o; CPC, arts. 341 e 373, §1o; CF/1988, art. 178; CBA, art. 251-A; Convenção de Montreal, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331/RJ (Tema 210); STF, RE 1394401/SP (Tema 1240); STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 2059596, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 2058743, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 939322, Rel. João Egmont, j. 04.05.2016.